Tribunal: TCU
Processo: 031.745/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10436/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.745/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Almir Moura Martins (XXX.950.575-XX); Ednilson de Souza (XXX.561.165-XX); Fernando Carneiro da Rocha Menezes Neto (XXX.431.735-XX); Jose Carlos Feitosa Filho (XXX.779.805-XX); Mabel Alves Bittencourt Cerqueira (XXX.488.005-XX); Maria Jose Ribeiro de Jesus (XXX.959.375-XX); Maria Norlia Peixoto Lima (XXX.325.705-XX); Nivaldo Antonio Rodrigues da Silva (XXX.321.435-XX); Orlando de Sousa e Silva (XXX.223.108-XX); Zilene Alves de Castro Freitas (XXX.921.885-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.